Tribunal: TJMT
Processo: 1005900-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005900-81.2025.8.11.0003
EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA
EMBARGADO: JOSE VALDIR NICOLITTO JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento. A parte embargante pretende a modificação do julgado, especificamente quanto à parte dispositiva, alegando erro material relacionado à fixação dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios no acórdão embargado, apto a justificar a correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão embargado, que, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, deveria ter consignado a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, conforme a decisão original.
5. Os embargos constituem a via processual adequada para a correção do referido erro, sem alteração do conteúdo decisório quanto ao mérito do recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material existente no acórdão, sem implicar reexame do mérito da decisão. 2. A condenação em honorários advocatícios deve refletir corretamente os fundamentos e o resultado do julgamento, podendo ser ajustada por embargos de declaração quando constatado equívoco material. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005900-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE VALDIR NICOLITTO JUNIOR - CNPJ: 38.265.181/0001-50 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025